Tribunal: STF
Processo: ARE 1551727
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 28, fl. 12).



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO ASSENTADA NA PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. PENA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. I - Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o veredicto do Júri que, em consonância com os elementos de convicção apurados durante a instrução processual, atribui aos processados o cometimento do crime de homicídio qualificado. II - O veredicto do Júri que acolhe contra os processados qualificadora do homicídio reclamada pela acusação, assentado na prova dos autos, não revela erro de julgamento. III - Comporta a preservação da definição da fração de diminuição do tratamento punitivo imposto aos processados, pela tentativa, quando o sentenciante justifica a opção em razão das lesões sofridas pela vítima, ponderando o iter criminis percorrido. IV – Penas aflitivas preservadas. APELOS DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que EINSTEIN VICTTOR ALVES AMBILINIO foi pronunciado pelos crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 29, do Código Penal (Doc. 16). 



    A seu turno, PEDRO HENRIQUE GARCIA DA COSTA foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.



    Os acusados foram condenados pelo Tribunal do Júri às penas 6 seis anos de reclusão, em regime semiaberto (Doc. 16).



    Os réus interpuseram Recurso de Apelação contra a decisão. O TJGO negou provimento ao recurso (Doc. 28).



    Irresignados, interpuseram Recurso Especial (Docs. 32 e 35) e Recurso Extraordinário.



    Os Recursos Especiais foram inadmitidos na origem (Docs. 42 e 44). Os réus interpuseram Agravos (Docs. 52 e 54), os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 77 e 78). Interposto Agravo Regimental por EINSTEIN VICTTOR ALVES AMBILINIO, foi este desprovido (Docs. 95 e 98), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 104).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EINSTEIN VICTTOR ALVES AMBILINIO, alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJGO afrontou o disposto no art. 5º LIV, LV, LXXIV da CF/88 (Doc. 33).



    Aduz, nas razões recursais, que “se não há indícios de autoria não se pode condenar, nem tampouco pronunciar alguém, ainda que com supedâneo no capenga princípio in dúbio pro societate” (Doc. 33, fl. 6). 



    Segundo diz, “[s]endo certo que não há indícios suficientes e hábeis a informarem que o acusado seja autor ou partícipe do crime, submeter o acusado a novo julgamento, é medida de rigor para o caso concreto, ainda mais quando circunstâncias pessoais do acusado evidenciam que seria pessoa que jamais cometeria delito tão bárbaro, que sempre negou a injusta imputação que lhe fora feita” (Doc. 33, fl.9).



    Alega que “a majoração da pena-base foi fundada em reduzidas circunstâncias desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual a sentença, ao deixar de fundamentar idoneamente a dosimetria penal, omitiu-se quanto à fundamentação da fixação da pena-base” (Doc. 33, fl. 10).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do agravo “para sujeitar o réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal ou que seja retificada a pena imposta” (Doc. 33, fl. 10).



    A seu turno, PEDRO HENRIQUE GARCIA DA COSTA interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que acórdão proferido pelo TJGO violou o disposto no art. 5º LIV, LV, LXXIV da Constituição Federal (Doc. 36).



    Argumenta que a “derradeira decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se atentou aos verdadeiros preceitos necessários para a configuração do referido delito, e a sua consequente condenação, quer sejam, os indícios suficientes de autoria e a comprovada materialidade do crime, no que tange a ação supostamente incumbida por parte do Recorrente no momento dos fato” (Doc. 36, fl. 6).



    Prossegue dizendo que “[e]stá evidente que apenas a materialidade da conduta está devidamente provada. Com relação à autoria, os apontamentos são divergentes e imprecisos” (Doc. 36, fl. 9). Assim, aduz que “não houve demonstração da vontade e consciência do Recorrente em causar lesão ao bem jurídico da vida da Vítima” (Doc. 36, fl. 10).



    Pretende, ainda, o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Sustenta o seguinte: “o que ocorreu foi uma grande divergência das provas e dos respectivos depoimentos colhidos entre todos os envolvidos no crime, que resultou na generalização das condenações e penas aos respectivos” (Doc. 36, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de determinar a realização de novo julgamento do Recorrente, em sede de Plenário do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ’d’ e §3º, do Código de Processo Penal, uma vez que não há nos autos quaisquer provas contundentes, sejam documentais ou testemunhais, diante do princípio da Presunção de Inocência e do In dubio pro reo” (Doc. 36, fl. 13) ou, alternativamente, que se realize “novo julgamento do Recorrente, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘’d’’ e §3º, do Código de Processo Penal, em sede de Plenário do Júri, para o decote da qualificadora presente no inciso IV, do artigo 121, §2º, do Código Penal, eis que, de fato, não há provas nos autos de que o Recorrente tenha agido modo insidioso na tentativa do referido delito” (Doc. 36, fl. 13).



    A Corte estadual não admitiu os recursos com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 282 do STF (Docs. 44 e 48).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais e reitera os argumentos expostos nos recursos extraordinários (Docs. 53 e 55).



    É o relatório. Decido. 



    Por entender pertinente, analiso os recursos dos acusados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos igualmente apresentados por EINSTEIN VICTTOR ALVES AMBILINIO e PEDRO HENRIQUE GARCIA DA COSTA para sustentarem a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 5, e Doc. 36, fl. 5):



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL



     A questão constitucional ventilada oferece clara repercussão geral, conforme a seguir restará demonstrado. 



    Conforme estipula o art. 1.035 do CPC, para efeito de repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassem os limites dos interesses subjetivos da causa. 



    No caso em testilha, o ponto fulcral liga-se à questão da violação frontalmente ao dispositivo insculpido no artigo 5º, inciso LIV, LV, LXXIV da Constituição Federal/88, qual seja, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    Trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais. 



    Desta forma, plenamente atendido o requisito da repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o TJGO negou provimento à Apelação dos recorrentes, afastando as nulidades alegadas e mantendo a condenação do Tribunal do Júri, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 28, fls. 4 -): 



    A materialidade e autoria delitiva está comprovada, considerando o registo de atendimento integrado, auto de exibição e apreensão, laudos de identificação de veículo automotor, laudo de eficiência e caracterização de arma de fogo, laudo de lesão corporal, a autoria, bem como pela prova oral jurisdicionalizada, especialmente as declarações da vítima e depoimentos testemunhais.



    Veja-se a prova oral colhida, in verbis:



    [...]



    Analisando-se os presentes autos, em consonância com as declarações da vítima, a prova da ação penal evidencia que o processado Einstein Victtor Alves Ambilinio, teria puxado a vítima para fora do carro, jogaram-na ao chão, bem como a agrediu fisicamente. 



    Em seguida, o processado Pedro Henrique, efetuou os disparos, por arma de fogo, em direção à vítima. 



    Desse modo, ao confrontar as razões recursais com os autos, tem-se que a decisão dos jurados, no caso, exsurge em sintonia com as provas produzidas. 



    Ressalta-se, por oportuno, que ambos processados foram apontados pela vítima sobrevivente, em sede judicial, como os dois dos autores do crime de tentativa de homicídio qualificado, razão pela qual deve ser mantida a condenação. 



    Ainda que as defesas questionem a veracidade e confiabilidade das declarações da vítima, inclusive acerca da impossibilidade de reconhecimento deles como participantes da tentativa de homicídio, é certo que existe nos autos uma versão fática com lastro probatório mínimo. Com isso, cabível ao júri deliberar a respeito, segundo sua íntima convicção, não havendo falar-se em decisão contrária a provas dos autos. 



    Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o veredicto do Júri que, em consonância com os elementos de convicção apurados durante a instrução processual, atribui aos processados a autoria do crime de homicídio qualificado, tipificado pelo art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, recusando as teses negativas de ausência de provas, prestigiada a soberania mitigada dos pronunciamentos leigos.



    [...]



    Deve ser ressalto que, a soberania dos veredictos não se confunde com o arbítrio, razão pela qual um lastro mínimo de prova haverá de respaldar a decisão colegiada.



    [...]



    Nessas circunstâncias, a orientação prevalecente na doutrina e jurisprudência é clara e uníssona no sentido de que somente se sujeitam a anulação as decisões que não contêm qualquer apoio na prova juntada aos autos, dela se apartando em absoluto. 



    No tocante à qualificadora admitida, não destoa da prova dos autos, no sentido de que atraída a vítima para uma emboscada, foi ela atingida pelo executor do delito de forma inesperada, contra ela efetuados disparos de arma de fogo, estando a conduta compatibilizada com o art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. 



    O veredicto do Júri que acolhe contra os processados qualificadora do homicídio reclamada pela acusação, tipificada pelo art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, pertinente ao recurso que tornou impossível a defesa da vítima, assentado na prova dos autos, não revela erro de julgamento, ficando ao desalcance da cassação, sob pena de ofensa à soberania mitigada dos pronunciamentos populares, como soa do art. 593, inciso III, letra “d”, do Código de Processo Penal.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido. (ARE 1.513.323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em que pese a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, destaco que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente